Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-81.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002601-81.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), THIAGO MASSASHI SAWAMURA - CPF: 024.989.971-05 (EMBARGANTE), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGADOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por THIAGO MASSASHI SAWAMURA, com efeitos infringentes, contra acórdão que rejeitou preliminares e desproveu apelação, mantendo condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando pena de 8 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 520 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) existência de obscuridades, contradições e omissões quanto à legalidade da busca e apreensão;

(ii) análise da cadeia de custódia de provas;

(iii) alegado cerceamento de defesa;

(iv) valoração do depoimento de testemunha defensiva;

(v) suposta controvérsia entre laudos toxicológicos;

(vi) tipicidade do crime de adulteração de sinal identificador; e

(vii) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado, conforme dispõe o art. 619 do CPP e a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. A alegação de nulidade da busca e apreensão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a existência de diligências preliminares aptas a confirmar a veracidade da denúncia anônima, em conformidade com o entendimento do STF (Tema 506), afastando qualquer vício ou obscuridade quanto à legalidade da medida.

5. Inexistem vícios quanto à análise da cadeia de custódia, uma vez que o acórdão consignou que a integridade dos vestígios foi preservada, não havendo demonstração concreta de adulteração, manipulação ou prejuízo, sendo insuficiente a mera divergência formal na numeração de lacres, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência do STJ.

6. O indeferimento de prova pericial complementar não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é robusto e suficiente para o julgamento da causa, cabendo ao magistrado indeferir diligências impertinentes ou protelatórias, conforme previsão expressa do art. 400, §1º, do CPP.

7. A valoração do depoimento da testemunha de defesa foi realizada dentro do princípio do livre convencimento motivado, inexistindo omissão, pois o acórdão analisou o conjunto probatório de forma global, dando prevalência às provas materiais e periciais sobre declarações isoladas.

8. Não há contradição quanto à tipicidade do crime previsto no art. 311 do CP, pois a adulteração de placas veiculares, independentemente do tipo de veículo, já configurava delito na redação vigente à época dos fatos, sendo irrelevante a posterior alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.562/2023.

9. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada diante da comprovação de dedicação habitual do réu à atividade criminosa, requisito negativo para sua concessão, conforme reiterada jurisprudência do STJ, inexistindo omissão quanto à análise do tema ou possibilidade de modulação da fração mínima.

10. As alegações trazidas pelo embargante demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente rediscutir matérias já decididas, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

2. A legalidade da busca e apreensão fundamentada em denúncia anônima exige a realização de diligências preliminares que confirmem elementos concretos da prática delitiva.

3. A quebra da cadeia de custódia somente se configura mediante prova de adulteração, manipulação indevida ou prejuízo concreto à integridade dos vestígios.

4. O indeferimento de produção de prova complementar é legítimo quando demonstrada a suficiência do conjunto probatório para o deslinde da controvérsia.

5. A adulteração de placas de identificação veicular configura o crime do art. 311 do CP, independentemente do tipo de veículo ou da forma da adulteração, ainda que grosseira.

6. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 é inaplicável ao agente que demonstra dedicação habitual à atividade criminosa, ainda que primário e de bons antecedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A a 158-E, 400, § 1º, 563 e 619; CP, arts. 311,
caput
, e 69; Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506; STJ, AgRg no AREsp 2295047/SC, DJe 08/09/2023; STJ, REsp 2.050.396/MG, DJe 15/12/2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1918237/SP, DJe 20/09/2021; TJMT, HC n. 1006425-77.2022.8.11.0000; TJMT, Enunciados 3, 7 e 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO MASSASHI SAWAMURA,
com efeitos infringentes, contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que
rejeitou
, por unanimidade,
todas as preliminares arguidas
, bem como
desproveu o recurso no mérito
, mantendo incólume a sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), à pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
,
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
(
vide
ID. 275849892).

Em suas razões de ID. 276308367, o Embargante aponta a existência de 13 (treze) pontos de supostas omissões, contradições e obscuridades no v. Acórdão, quais sejam:

Obscuridade quanto às circunstâncias anteriores à expedição do mandado de busca, como a inexistência de inquérito policial previamente instaurado, diligência policial sem ordem de serviço e inconsistência cronológica nas datas;

Obscuridades e contradições sobre os "
aspectos importantes
" apontados como confirmadores da denúncia anônima, especificamente quanto à "
movimentação suspeita
", "
armazenamento confirmado por vizinhos
" e "
modo específico de atuação
";

Omissão quanto ao depoimento da testemunha defensiva
Jair Martins
, que afastaria as ilações sobre "
festas com cheiro de maconha
" na residência do Embargante;

Obscuridade quanto ao suposto enfrentamento anterior da matéria em
habeas corpus
, alegando confusão entre ausência de fundamentação e ausência de fundadas razões;

Omissão quanto ao não enfrentamento expresso das divergências de numerações dos lacres dos celulares e substâncias apreendidas;

Contradição interna sobre o conceito de cadeia de custódia e inversão do ônus de demonstrar sua garantia, que seria do Estado;

Obscuridade quanto à suposta preclusão e ausência de prejuízo da tese da quebra da cadeia de custódia;

Obscuridade quanto à quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas, como ausência de lacre na coleta e não enfrentamento da existência de laudo com resultado negativo para cocaína;

Obscuridade quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de laudo definitivo para substância e nova perícia sobre as placas;

10. Omissão quanto à materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, relacionada à suposta controvérsia entre laudos provisórios;

11. Contradições internas quanto à atipicidade formal do delito previsto no art. 311 do CP, havendo confusão entre tipicidade formal e material e exigência de que o veículo seja automotor;

12. Omissão quanto à irretroatividade da lei penal mais gravosa referente ao art. 311 do CP, alegando que a conduta de possuir placas adulteradas só foi tipificada pela Lei n. 14.562/2023;

13. Omissão quanto ao privilégio do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pleiteando que as circunstâncias utilizadas para afastar a minorante poderiam ser utilizadas para modulação da fração mínima (1/6), considerando a primariedade e bons antecedentes.

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, esta pugna, por meio do parecer visto no ID. 278582366, pela
rejeição
dos Embargos de Declaração, sustentando não existirem quaisquer vícios a serem sanados na decisão colegiada.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto sua Defesa, sendo ementado nos seguintes termos:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÕES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa do apelante contra sentença condenatória que o julgou culpado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe pena definitiva de 08
anos de reclusão, 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a nulidade da busca e apreensão domiciliar por suposta ausência de justa causa, com base em denúncia anônima não confirmada;

(ii) examinar eventual quebra da cadeia de custódia do aparelho celular e das drogas apreendidas;

(iii) avaliar alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial complementar;

(iv) determinar se as provas são suficientes para a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso próprio e para a absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo; e

(v) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

III. Razões de decidir

3. A busca e apreensão domiciliar possui amparo legal, tendo sido precedida de investigação policial que confirmou a veracidade da denúncia anônima mediante diligências e monitoramento prévio, afastando a alegação de "fishing expedition". A legalidade da medida já foi reconhecida por este Tribunal em decisão anterior.

4. Não há quebra da cadeia de custódia do aparelho celular ou da droga apreendida, pois ambas foram devidamente preservadas e periciadas, sem qualquer indício concreto de manipulação ou adulteração que comprometa sua integridade. O laudo pericial confirmou a autenticidade dos dados extraídos do celular, e o laudo toxicológico atestou se tratar de 85,44g de cocaína. Não houve demonstração de prejuízo pela Defesa, ônus que lhe competia.

5. O indeferimento de prova pericial complementar sobre os entorpecentes e o aparelho celular não configura cerceamento de defesa, pois os laudos já apresentados são suficientes para comprovar a materialidade dos delitos. O magistrado pode indeferir provas impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, especialmente quando não demonstrada a necessidade e utilidade de novas perícias.

6. A condenação pelo crime de tráfico de drogas está amparada em prova robusta: apreensão de significativa quantidade de cocaína (85,44g), apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão, material para embalagem) e mensagens no celular do réu indicando mercancia. A alegação de posse para uso próprio não se sustenta diante do conjunto probatório. Ser usuário de drogas não exclui a responsabilidade por tráfico, conforme entendimento consolidado.

7. A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) também deve ser mantida, uma vez que o laudo pericial constatou adulterações evidentes nas placas apreendidas, caracterizando o delito. O tipo penal vigente à época dos fatos não exige que se especifique o veículo a que as placas adulteradas se destinavam, sendo a conduta formalmente típica.

8. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) não é aplicável, pois o réu demonstrou dedicação habitual à atividade criminosa, conforme revelado pelas investigações, apreensões e mensagens encontradas no celular. A causa de diminuição é destinada a pequenos traficantes ocasionais, o que não se aplica ao caso concreto, conforme entendimento do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Denúncia anônima pode fundamentar busca e apreensão quando confirmada por diligências preliminares que demonstrem elementos indiciários concretos da prática delitiva.

2. Não há quebra da cadeia de custódia sem demonstração de adulteração, manipulação ou prejuízo concreto à integridade das provas.

3. O indeferimento de provas complementares não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente para o convencimento judicial.

4. O crime de tráfico de drogas se consuma com qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo irrelevante a condição de usuário para descaracterizar a traficância.

5. A adulteração de placas de veículos, ainda que grosseira, configura o delito previsto no art. 311 do Código Penal, dispensando especificação sobre o tipo de veículo.

6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada dedicação habitual à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A a 158-E, 400, § 1º, e 563; CP, arts. 311, caput, e 69; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei n. 10.826/03, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; STJ, AgRg no AREsp 862538/SP, DJe 04/09/2020; STJ, REsp 1.887.511/SP, DJe 10/12/2020; TJMT, Enunciados 3, 7 e 8 da TCCR.".

Pois bem.

Ab initio
, importante consignar que os embargos de declaração, como cediço, constituem
recurso de fundamentação vinculada
, destinado ao aperfeiçoamento do julgado, sendo cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, ou seja, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado,
sem alterá-la substancialmente
, salvo excepcionalmente quando o suprimento do vício acarretar, consequentemente, a modificação do julgado (
efeitos infringentes
)

In casu
,
não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos Aclaratórios
.

1. Das alegações de obscuridade e contradição quanto às circunstâncias que antecederam a expedição do mandado de busca e apreensão

O Embargante aponta, inicialmente, obscuridade e contradição no acórdão quanto às circunstâncias que antecederam a expedição do mandado de busca e apreensão, alegando que:
(i)
inexistiu inquérito policial previamente instaurado;
(ii)
a diligência policial ocorreu sem ordem de serviço; e
(iii)
haveria inconsistência cronológica nos documentos policiais.

Alega, ainda, existirem obscuridades e contradições quanto aos aspectos considerados como confirmadores da denúncia anônima, especificamente quanto à afirmação de que havia "
movimentação suspeita
",
"armazenamento de drogas confirmados por vizinhos
" e "
modo específico de atuação
".

A esse respeito, o v. Acórdão embargado assim consignou:

“III. Razões de decidir

3. A busca e apreensão domiciliar possui amparo legal, tendo sido precedida de investigação policial que confirmou a veracidade da denúncia anônima mediante diligências e monitoramento prévio, afastando a alegação de "fishing expedition". A legalidade da medida já foi reconhecida por este Tribunal em decisão anterior.

(...)

O
conjunto de elementos colhidos nas diligências preliminares demonstra que não se tratava de mera suspeita infundada ou fishing expedition
, na medida em que a
denúncia anônima foi qualificada por investigações que confirmaram aspectos importantes
como
(i)
a real existência de pessoa de origem oriental no local indicado;
(ii)
a ocorrência de movimentação suspeita;
(iii)
indícios de uso e armazenamento de drogas confirmados por vizinhos;
(iv)
o modo específico de atuação, utilizando a residência como ponto de guarda e distribuição, e não de venda direta.”

Após detida análise dos autos e do v. Acórdão,
verifico não haver obscuridade ou contradição a ser sanada neste ponto
.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a denúncia anônima, por si só, não é suficiente para embasar medidas invasivas, como a busca e apreensão domiciliar. Contudo, caso sejam realizadas diligências preliminares que confirmem a veracidade das informações anônimas, estarão presentes as "
fundadas razões
" a que alude o art. 240, §1º, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos,
é inequívoco que a autoridade policial
,
após receber a denúncia anônima
,
realizou diligências investigativas preliminares, consubstanciadas em monitoramento da residência do Embargante e entrevistas com moradores da região
, como demonstra o relatório policial acostado aos autos.

Portanto, a alegada ausência de formalização de inquérito policial prévio ou de ordem de serviço específica não constitui vício capaz de invalidar as diligências realizadas ou o mandado de busca e apreensão delas decorrente, uma vez que
o inquérito policial é procedimento administrativo dispensável
, conforme dispõe o art. 12 do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar que este próprio Tribunal, em sede de
Habeas Corpus
(HC n. 1006425-77.2022.8.11.0000), já
analisou e reconheceu a legalidade da busca e apreensão realizada na residência do Embargante
, consignando expressamente que:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA JUDICIAL SUPOSTAMENTE DECRETADA SEM FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO E COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INPERTINÊNCIA – REALIZAÇÃO PRÉVIA DE DILIGÊNCIAS VISANDO APURAR A VERACIDADE DA DELAÇÃO APÓCRIFA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – INVESTIGAÇÕES MATERIALIZADAS EM PROCEDIMENTO ESCRITO – SUFICIÊNCIA – DISPENSABILIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MAGISTRADA QUE EXPLICITOU SUFICIENTEMENTE OS MOTIVOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – DISTINGUISHING – PRECEDENTES INVOCADOS QUE TRATAM DE CASOS CONCRETOS DIVERSOS – NÃO CONCIDÊNCIA COM A DECISÃO ORA ATACADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Em relação ao início das investigações fundadas na chamada denúncia anônima, é assente nos tribunais superiores que a indicação apócrifa acerca da ocorrência de crime não pode embasar, por si só, medidas invasivas como interceptações telefônicas ou buscas e apreensões.

Havendo notícia anônima da prática de crime de tráfico de drogas em uma determinada residência, a autoridade policial deve, antes de representar pela expedição de mandado de busca e apreensão, proceder a diligências no intuito de apurar a veracidade dos fatos e reunir outros elementos que confirmem, ao menos indiciariamente, a denúncia anônima. Caso haja a confirmação, com o acréscimo de novos elementos, será possível o deferimento da medida
.

Considerando que o inquérito policial é dispensável, podendo até mesmo a ação penal ser iniciada independentemente da sua existência, não há falar em nulidade quando as investigações preliminares forem materializadas em procedimento escrito, no qual é apurada a veracidade da denúncia anônima.

Fica afastada a alegação de ausência de fundamentação nos casos em que a autoridade judicial expõe suficientemente os motivos autorizadores da busca e apreensão domiciliar, consignando a existência de indícios suficientes da prática de delito e a necessidade da medida para a apuração da infração penal e a sua autoria.

O distinguishing é a não aplicação de um precedente, mesmo vinculante, em razão do reconhecimento de que a situação analisada posteriormente não se insere nos parâmetros de incidência do entendimento anterior.

Concluindo-se que a decisão judicial foi devidamente fundamentada pela magistrada de primeiro grau, é evidente a distinção do julgado com os precedentes invocados, nos quais se partiu do pressuposto que os pronunciamentos judiciais careciam de fundamentação.”
(g. n.)

Quanto às supostas inconsistências cronológicas apontadas pela Defesa, verifico que se tratam, na verdade, de meras questões formais que não comprometem a validade das diligências ou do mandado judicial. A data constante no relatório policial (11/05/2021) pode, de fato, conter erro material quanto ao ano, devendo ser interpretada como 11/05/2021, considerando a lógica cronológica dos fatos narrados.

Ademais,
eventual incorreção na data do documento não invalida as informações nele contidas
, mormente
quando corroboradas pelo resultado positivo da busca domiciliar
, que confirmou a prática delitiva sob investigação.

No que tange aos elementos considerados como confirmadores da denúncia anônima,
o Acórdão foi claro ao indicar que o conjunto das diligências preliminares
,
somado às informações colhidas com moradores
,
constituiu base suficiente para as fundadas razões exigidas pela lei processual
.

A interpretação desses elementos, ainda que dissonante da pretendida pela Defesa, não configura obscuridade ou contradição, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

Portanto,
inexiste, no ponto, qualquer vício no v. Acórdão a ser sanado
.

2. Da alegada omissão quanto ao depoimento da testemunha defensiva

Sustenta o Embargante que o v. Acórdão teria sido omisso por não confrontar as informações colhidas pelos policiais na fase investigativa com o depoimento da testemunha de defesa
Jair Martins
, que teria refutado a existência de "
festas com cheiro de maconha
" na residência do Embargante.

Não verifico, contudo, a omissão apontada
, dado que o v. Acórdão expressamente analisou o conjunto probatório produzido nos autos, inclusive os depoimentos testemunhais, ao consignar que:

“Nesse ponto, tenho que a presente situação se harmoniza com a jurisprudência do STJ, segundo a qual,
apesar de ser necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas
,
admite-se, em situações excepcionais, que a prova ocorra por meio do laudo de constatação provisório, desde que confira certeza idêntica ao do laudo definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que compartilha do entendimento aqui reportado:

‘(...) 2. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo (...)’ (STJ. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.578.818– MG. Relator Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma. Julgado em10.12.2019; destaquei).

Desta feita,
entendo que o laudo toxicológico juntado ao ID. 201376364 (Págs. 39/41), firmado por perito oficial, confere a certeza necessária para afirmar que a substância apreendida se trata realmente de cocaína
;
hábil, portanto, para comprovar a materialidade
,
especialmente porque o referido laudo se coaduna com os depoimentos policiais prestados em juízo.

(...)

Mais do que isso,
a análise do aparelho celular do apelante revelou intenso envolvimento com o tráfico de drogas
,
inclusive com a comercialização de drogas sintéticas para usuários de maior poder aquisitivo
.”

Destaque-se que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do Código de Processo Penal, autoriza o julgador a formar sua convicção com base na livre apreciação da prova, desde que o faça motivadamente.

No caso, o v. Acórdão, ao confirmar a sentença condenatória, considerou o conjunto probatório em sua totalidade, incluindo a apreensão da droga, dos petrechos utilizados no tráfico, da arma de fogo, das placas adulteradas e, principalmente, das mensagens extraídas do aparelho celular do Embargante, que evidenciavam a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Assim, o fato de a testemunha de defesa
Jair Martins
ter negado a ocorrência de "
festas com cheiro de maconha
" na residência do Embargante não elide as demais provas existentes nos autos, notadamente aquelas colhidas no momento da busca e apreensão.

Vale lembrar que o depoimento isolado de uma testemunha de defesa, quando contrário ao conjunto das demais provas, não tem o condão de, por si só, desconstituir o arcabouço probatório que fundamentou a condenação.

Como bem destacado no v. Acórdão,
"
os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação,
quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos
, como ocorre neste caso".

Nesse sentido,
não há que se falar em omissão quanto à análise do depoimento da testemunha
Jair Martins
, pois sua valoração está contida na apreciação global do conjunto probatório realizada pelo v. Acórdão.

3. Da suposta obscuridade quanto ao enfrentamento anterior da matéria em
habeas corpus

O Embargante aponta obscuridade no v. Acórdão quanto à afirmação de que a legalidade da busca e apreensão já havia sido analisada e reconhecida por este Tribunal em sede de
Habeas Corpus
, sustentando que, naquela oportunidade, teria sido discutida apenas a ausência de fundamentação do decreto cautelar, e não a inexistência de fundadas razões.

O v. Acórdão embargado assim se manifestou sobre o tema:

“Constata-se, sem maiores esforços, que v. Acórdão,
transitado em julgado em 22/11/2024
,
já analisou e reconheceu a legalidade da busca
, consignando expressamente que a medida foi precedida de diligências que confirmaram indiciariamente a veracidade da denúncia anônima.”

De fato, em consulta aos autos do
Habeas Corpus
n. 1006425-77.2022.8.11.0000, verifico que naquela oportunidade foi discutida principalmente a suficiência da fundamentação da decisão que determinou a busca e apreensão, e não especificamente a existência ou não de fundadas razões para a medida.

Contudo, essa constatação não constitui obscuridade a ser sanada, mas eventual imprecisão na remissão feita pelo v. Acórdão, sem qualquer prejuízo para o deslinde da questão, uma vez que, independentemente do que foi decidido no
Habeas Corpus
,
o v. Acórdão ora embargado analisou detidamente a legalidade da busca e apreensão
,
considerando os elementos constantes dos autos
.

A par disso, denoto que a alegação defensiva de que as matérias discutidas seriam distintas não prospera, pois a análise da fundamentação da decisão que determina a busca e apreensão necessariamente perpassa pelo exame da existência de fundadas razões para a medida, sendo
aspectos intrinsecamente relacionados
.

Desta feita,
não verifico, no ponto, obscuridade a ser sanada
.

4. Da alegada omissão quanto à quebra da cadeia de custódia do aparelho celular e das substâncias apreendidas

Sustenta o Embargante que o v. Acórdão teria sido omisso ao não enfrentar especificamente a divergência na numeração dos lacres do aparelho celular e das substâncias apreendidas, bem como ao não indicar onde estaria nos autos o documento que comprovaria o histórico de posse desses vestígios.

Alega, ainda, contradição entre a premissa conceitual de cadeia de custódia adotada pelo v. Acórdão e a conclusão de que não houve quebra no caso concreto, bem como obscuridade quanto à afirmação de que teria ocorrido preclusão da arguição defensiva.

Sobre o tema, a Ementa do v. Acórdão assim se pronunciou:

“
4. Não há quebra da cadeia de custódia do aparelho celular ou da droga apreendida, pois ambas foram devidamente preservadas e periciadas, sem qualquer indício concreto de manipulação ou adulteração que comprometa sua integridade. O laudo pericial confirmou a autenticidade dos dados extraídos do celular, e o laudo toxicológico atestou se tratar de 85,44g de cocaína. Não houve demonstração de prejuízo pela Defesa, ônus que lhe competia.”

Analisando detidamente os autos e o v. Acórdão,
não verifico omissão a ser sanada
.

Inicialmente, cumpre destacar que a cadeia de custódia, regulamentada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (incluídos pela Lei n. 13.964/2019), consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica de um vestígio, garantindo sua idoneidade e rastreabilidade.

No caso dos autos, a Defesa alega que teria havido divergência na numeração dos lacres do aparelho celular, apontando que:
(i)
em 01/12/2021, o celular foi apreendido sem qualquer lacre;
(ii)
em 21/02/2022, foi enviado para a POLITEC sob o lacre n. 06060031;
(iii)
em 08/07/2022, o laudo pericial indicou que o celular foi recebido com o lacre n. 06060160.

Ocorre que, como bem destacado no v. Acórdão, a mera divergência na numeração dos lacres, por si só, não é suficiente para caracterizar a quebra da cadeia de custódia,
mormente quando não há demonstração concreta de manipulação indevida ou adulteração do vestígio
.

No caso, o aparelho celular foi acessado pelos policiais com expressa autorização judicial contida no mandado de busca e apreensão, tendo o próprio Embargante fornecido voluntariamente as senhas de acesso, conforme relatado pelos policiais em juízo.

Mais importante ainda,
o laudo pericial produzido pela POLITEC confirmou integralmente a autenticidade e fidedignidade dos dados preliminarmente extraídos pelos investigadores
,
não havendo qualquer indício de adulteração ou manipulação indevida do conteúdo
.

Quanto à alegada inversão do ônus da prova,
não há que se falar em contradição
, pois, embora seja dever do Estado garantir a integridade da cadeia de custódia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de quebra deve vir acompanhada de indícios concretos de manipulação ou adulteração, bem como da demonstração do prejuízo dela decorrente.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. NULIDADE. CAPTURAS DE TELA DE DIÁLOGO TRAVADO ENTRE RÉU E VÍTIMA PELO APLICATIVO MESSENGER. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, ‘o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita’ (AgRg no RHC n . 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 2.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
. Precedentes. (...). Assim, não comprovada pela defesa qualquer adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia da prova. 4.
Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP
. Precedentes . No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de adulteração de dados. 5. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2295047 SC 2023/0038784-8. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Julgamento: 05/09/2023, DJe: 08/09/2023; destaquei).

No que tange à alegação de preclusão, o v. Acórdão consignou que "
a defesa não impugnou oportunamente os laudos periciais produzidos pela POLITEC,
vindo a suscitar a quebra da cadeia de custódia apenas em memoriais finais, após encerrada a instrução
".

Analisando os autos, verifico que, de fato, a Defesa questionou a cadeia de custódia em sede de resposta à acusação e em petições posteriores. Contudo, tal constatação não configura obscuridade a ser sanada, pois, independentemente do momento processual em que a questão foi suscitada,
o v. Acórdão analisou o mérito da alegação
,
concluindo pela inexistência de quebra da cadeia de custódia
.

Quanto às substâncias apreendidas, o v. Acórdão foi claro ao afirmar que "
o
material foi devidamente apreendido, lacrado e encaminhado para perícia
, tendo sido produzido laudo que atestou se tratar de
cocaína
, com peso de
85,44 gramas
".

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada neste ponto
.

5. Da alegada existência de laudo com resultado negativo para cocaína

O Embargante sustenta que o v. Acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre a existência de um laudo pericial com resultado negativo para cocaína, que estaria acostado ao ID. 201376438 dos autos, o que, segundo a Defesa, configuraria controvérsia a ser dirimida por laudo definitivo.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que o documento indicado pela Defesa
não se trata propriamente de um laudo pericial com resultado negativo para cocaína
, mas de
um exame preliminar realizado em outros itens apreendidos
(como
envelopes plásticos

e

rolos de filme
), que,
naturalmente
, não apresentaram resultado positivo por não estarem impregnados com a substância
.

O Laudo Pericial n. 3.14.2021.81486-01, acostado aos autos, é claro ao atestar que a porção de material apreendida, com
massa de 85,44 gramas
, bem como
os resíduos encontrados na balança de precisão
,
apresentaram resultado positivo para
cocaína
(
Cf
. ID. 201376364 - Págs. 39/41).

Não há, portanto, controvérsia a ser dirimida por laudo definitivo
, pois os exames realizados são complementares e não contraditórios:
a porção de cocaína e a balança apresentaram resultado positivo
, enquanto os demais materiais apreendidos (envelopes plásticos e rolos de filme) não estavam impregnados com a substância.

Nessa ordem de ideias, o v. Acórdão foi acertado ao concluir que "
o laudo toxicológico juntado ao ID. 201376364 (Págs. 39/41), firmado por perito oficial, confere a certeza necessária para afirmar que a substância apreendida se trata realmente de cocaína
;
hábil, portanto, para comprovar a materialidade
".

Não verifico, portanto, omissão a ser sanada neste ponto
.

6. Das alegadas contradições quanto à tipicidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor

O Embargante aponta contradições no v. Acórdão quanto à análise da tipicidade do crime previsto no art. 311 do Código Penal, alegando que:
(i)
haveria confusão entre tipicidade formal e material;
(ii)
o tipo penal exigiria que o veículo fosse automotor, e não semirreboque; e
(iii)
a mera posse de placas adulteradas só passou a ser crime com a edição da Lei n. 14.562/2023.

Acerca da temática, tanto a Ementa quanto o v. Acórdão assim consignaram:

“
7. A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) também deve ser mantida, uma vez que o laudo pericial constatou adulterações evidentes nas placas apreendidas, caracterizando o delito. O tipo penal vigente à época dos fatos não exige que se especifique o veículo a que as placas adulteradas se destinavam, sendo a conduta formalmente típica.

(...)

Vale ressaltar que, o crime do art. 311 do CP, em sua redação vigente à época dos fatos, punia a conduta de ‘adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento’,
sem fazer distinção quanto ao tipo específico de veículo
, eis sequer se exige qualquer finalidade específica do agente, pois o delito em questão se consuma com a própria adulteração de qualquer sinal identificador do veículo.”

Após análise detida dos autos e do v. Acórdão,
não verifico contradição a ser sanada
, uma vez que o crime previsto no art. 311 do Código Penal, em sua redação vigente à época dos fatos, tipificava a conduta de
"Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)".

No caso dos autos,
o Laudo Pericial n. 2.18.2022.47476-01
(ID. 201376364 - Págs. 106/112)
atestou que as placas apreendidas na residência do Embargante apresentavam evidentes sinais de adulteração
, pois não continham os itens de segurança exigidos pelo padrão Mercosul, como QR Code, marca d'água e inscrição sem efeito difrativo.

Outrossim, a alegação de que as placas se refeririam a veículos semirreboques, e não a veículos automotores,
não elide a tipicidade da conduta
, pois o tipo penal não exige que o próprio veículo seja objeto de adulteração, mas sim seu "
sinal identificador
", que inclui as placas de identificação veicular.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

"No que tange à adulteração de sinal identificador de veículo automotor salienta-se que o objeto material da ação do sujeito é o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. A conduta, como esclarecido, visa a não permitir a identificação original do veículo".
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 5ª ed. Niterói: Impetus. 2011. p. 871).

Além do mais, a expressão "
veículo automotor
" contida no tipo penal deve ser interpretada em seu sentido amplo, englobando também os semirreboques, que são componentes de veículos automotores utilizados no transporte de cargas.

Quanto à alegação de que a conduta do Embargante seria apenas a de "
possuir
" placas adulteradas, e não a de "
adulterar
",
verifico que o conjunto probatório dos autos evidencia que o Embargante mantinha em sua residência placas adulteradas
,
sem qualquer explicação plausível para tal
, o que, associado aos demais elementos apreendidos (bloqueadores de sinal, arma de fogo, drogas),
demonstra sua participação ativa na adulteração
.

O fato de a Lei n. 14.562/2023 ter incluído expressamente a conduta de "
possuir
" placas adulteradas no tipo penal não significa que, antes de sua vigência, tal conduta fosse atípica, pois
já estava abrangida pelo conceito amplo de adulteração
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio v. Acórdão,
in verbis
:

"RECURSO ESPECIAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APOSIÇÃO DE FITA ISOLANTE NA PLACA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONDUTA TÍPICA
.

1. É típica a conduta, ainda que a adulteração do número da placa da motocicleta tenha sido com o uso de fita isolante, de forma grosseira, facilmente perceptível a olho nu pelos agentes que efetuaram a abordagem.

2. Conforme precedente recente desta Sexta Turma, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).

3.

Recurso especial provido, para restabelecer a sentença e condenar o recorrido pela prática de adulterar sinal identificador de veículo automotor, crime tipificado no art. 311 do CP, às penas de 3 anos e 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa, como determinado na primeira instância."
(STJ. REsp n. 2.050.396/MG. Relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma. Julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; g. n.).

Não há, portanto, contradição a ser sanada neste ponto
.

7. Da alegada omissão quanto à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado

Por derradeiro, o Embargante sustenta que o v. Acórdão teria sido omisso ao não analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo (1/6), considerando sua primariedade e bons antecedentes.

Sem delongas, ao ponto, a Ementa do v. Acórdão assim assentou:

“8. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) não é aplicável, pois o réu demonstrou dedicação habitual à atividade criminosa, conforme revelado pelas investigações, apreensões e mensagens encontradas no celular. A causa de diminuição é destinada a pequenos traficantes ocasionais, o que não se aplica ao caso concreto, conforme entendimento do STJ e desta Corte.”

Não verifico, portanto, omissão a ser sanada
, eis que o v. Acórdão analisou
expressamente
a questão da aplicabilidade do tráfico privilegiado,
concluindo por seu afastamento em razão da dedicação habitual do Embargante à atividade criminosa
.

Em verdade, para fazer jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, o agente deve preencher,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

In casu
, ainda que o Embargante seja primário e ostente bons antecedentes,
o conjunto probatório evidencia sua dedicação habitual à atividade criminosa
, como demonstram as mensagens extraídas de seu aparelho celular, que
revelam intensa atividade de tráfico
, inclusive com a
comercialização de drogas sintéticas para usuários de maior poder aquisitivo
.

Aliás, a apreensão, em sua residência, de expressiva quantidade de
cocaína
(
85,44 gramas
), associada a petrechos típicos do tráfico (
balança de precisão
,
material para embalagem
),
arma de fogo
,
placas adulteradas
e
bloqueadores de sinal
, corrobora a conclusão de que o
Embargante não se enquadra no perfil de pequeno traficante ocasional a que se destina o benefício do tráfico privilegiado
.

Como bem destacado no v. Acórdão, "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que,
para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
,
a parte condenada deve preencher,
cumulativamente
, os requisitos previstos no referido dispositivo legal
".

Não havendo preenchimento de todos os requisitos legais,
não há que se falar em aplicação da causa de diminuição
,
nem mesmo em seu patamar mínimo
, uma vez que, a toda evidência,
a norma não prevê gradação na aplicação do benefício
conforme o preenchimento parcial dos requisitos.

Não verifico, portanto, omissão a ser sanada neste ponto
.

O que se depreende,
na realidade
, é que o Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em realidade, a
rediscussão da matéria já decidida
, pretensão que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, eis que, como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam à modificação do julgado quando inexistente qualquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de pensar, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do Código de Processo Penal), não se prestando à rediscussão da matéria já julgada. 2. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp: 1918237 SP 2021/0152215-0. Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Por todo o exposto, não vislumbrando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto sua Defesa, sendo ementado nos seguintes termos:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÕES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa do apelante contra sentença condenatória que o julgou culpado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe pena definitiva de 08
anos de reclusão, 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a nulidade da busca e apreensão domiciliar por suposta ausência de justa causa, com base em denúncia anônima não confirmada;

(ii) examinar eventual quebra da cadeia de custódia do aparelho celular e das drogas apreendidas;

(iii) avaliar alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial complementar;

(iv) determinar se as provas são suficientes para a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso próprio e para a absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo; e

(v) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

III. Razões de decidir

3. A busca e apreensão domiciliar possui amparo legal, tendo sido precedida de investigação policial que confirmou a veracidade da denúncia anônima mediante diligências e monitoramento prévio, afastando a alegação de "fishing expedition". A legalidade da medida já foi reconhecida por este Tribunal em decisão anterior.

4. Não há quebra da cadeia de custódia do aparelho celular ou da droga apreendida, pois ambas foram devidamente preservadas e periciadas, sem qualquer indício concreto de manipulação ou adulteração que comprometa sua integridade. O laudo pericial confirmou a autenticidade dos dados extraídos do celular, e o laudo toxicológico atestou se tratar de 85,44g de cocaína. Não houve demonstração de prejuízo pela Defesa, ônus que lhe competia.

5. O indeferimento de prova pericial complementar sobre os entorpecentes e o aparelho celular não configura cerceamento de defesa, pois os laudos já apresentados são suficientes para comprovar a materialidade dos delitos. O magistrado pode indeferir provas impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, especialmente quando não demonstrada a necessidade e utilidade de novas perícias.

6. A condenação pelo crime de tráfico de drogas está amparada em prova robusta: apreensão de significativa quantidade de cocaína (85,44g), apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão, material para embalagem) e mensagens no celular do réu indicando mercancia. A alegação de posse para uso próprio não se sustenta diante do conjunto probatório. Ser usuário de drogas não exclui a responsabilidade por tráfico, conforme entendimento consolidado.

7. A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) também deve ser mantida, uma vez que o laudo pericial constatou adulterações evidentes nas placas apreendidas, caracterizando o delito. O tipo penal vigente à época dos fatos não exige que se especifique o veículo a que as placas adulteradas se destinavam, sendo a conduta formalmente típica.

8. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) não é aplicável, pois o réu demonstrou dedicação habitual à atividade criminosa, conforme revelado pelas investigações, apreensões e mensagens encontradas no celular. A causa de diminuição é destinada a pequenos traficantes ocasionais, o que não se aplica ao caso concreto, conforme entendimento do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Denúncia anônima pode fundamentar busca e apreensão quando confirmada por diligências preliminares que demonstrem elementos indiciários concretos da prática delitiva.

2. Não há quebra da cadeia de custódia sem demonstração de adulteração, manipulação ou prejuízo concreto à integridade das provas.

3. O indeferimento de provas complementares não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente para o convencimento judicial.

4. O crime de tráfico de drogas se consuma com qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo irrelevante a condição de usuário para descaracterizar a traficância.

5. A adulteração de placas de veículos, ainda que grosseira, configura o delito previsto no art. 311 do Código Penal, dispensando especificação sobre o tipo de veículo.

6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada dedicação habitual à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A a 158-E, 400, § 1º, e 563; CP, arts. 311, caput, e 69; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei n. 10.826/03, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; STJ, AgRg no AREsp 862538/SP, DJe 04/09/2020; STJ, REsp 1.887.511/SP, DJe 10/12/2020; TJMT, Enunciados 3, 7 e 8 da TCCR.".

Pois bem.

Ab initio
, importante consignar que os embargos de declaração, como cediço, constituem
recurso de fundamentação vinculada
, destinado ao aperfeiçoamento do julgado, sendo cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, ou seja, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado,
sem alterá-la substancialmente
, salvo excepcionalmente quando o suprimento do vício acarretar, consequentemente, a modificação do julgado (
efeitos infringentes
)

In casu
,
não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos Aclaratórios
.

1. Das alegações de obscuridade e contradição quanto às circunstâncias que antecederam a expedição do mandado de busca e apreensão

O Embargante aponta, inicialmente, obscuridade e contradição no acórdão quanto às circunstâncias que antecederam a expedição do mandado de busca e apreensão, alegando que:
(i)
inexistiu inquérito policial previamente instaurado;
(ii)
a diligência policial ocorreu sem ordem de serviço; e
(iii)
haveria inconsistência cronológica nos documentos policiais.

Alega, ainda, existirem obscuridades e contradições quanto aos aspectos considerados como confirmadores da denúncia anônima, especificamente quanto à afirmação de que havia "
movimentação suspeita
",
"armazenamento de drogas confirmados por vizinhos
" e "
modo específico de atuação
".

A esse respeito, o v. Acórdão embargado assim consignou:

“III. Razões de decidir

3. A busca e apreensão domiciliar possui amparo legal, tendo sido precedida de investigação policial que confirmou a veracidade da denúncia anônima mediante diligências e monitoramento prévio, afastando a alegação de "fishing expedition". A legalidade da medida já foi reconhecida por este Tribunal em decisão anterior.

(...)

O
conjunto de elementos colhidos nas diligências preliminares demonstra que não se tratava de mera suspeita infundada ou fishing expedition
, na medida em que a
denúncia anônima foi qualificada por investigações que confirmaram aspectos importantes
como
(i)
a real existência de pessoa de origem oriental no local indicado;
(ii)
a ocorrência de movimentação suspeita;
(iii)
indícios de uso e armazenamento de drogas confirmados por vizinhos;
(iv)
o modo específico de atuação, utilizando a residência como ponto de guarda e distribuição, e não de venda direta.”

Após detida análise dos autos e do v. Acórdão,
verifico não haver obscuridade ou contradição a ser sanada neste ponto
.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a denúncia anônima, por si só, não é suficiente para embasar medidas invasivas, como a busca e apreensão domiciliar. Contudo, caso sejam realizadas diligências preliminares que confirmem a veracidade das informações anônimas, estarão presentes as "
fundadas razões
" a que alude o art. 240, §1º, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos,
é inequívoco que a autoridade policial
,
após receber a denúncia anônima
,
realizou diligências investigativas preliminares, consubstanciadas em monitoramento da residência do Embargante e entrevistas com moradores da região
, como demonstra o relatório policial acostado aos autos.

Portanto, a alegada ausência de formalização de inquérito policial prévio ou de ordem de serviço específica não constitui vício capaz de invalidar as diligências realizadas ou o mandado de busca e apreensão delas decorrente, uma vez que
o inquérito policial é procedimento administrativo dispensável
, conforme dispõe o art. 12 do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar que este próprio Tribunal, em sede de
Habeas Corpus
(HC n. 1006425-77.2022.8.11.0000), já
analisou e reconheceu a legalidade da busca e apreensão realizada na residência do Embargante
, consignando expressamente que:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA JUDICIAL SUPOSTAMENTE DECRETADA SEM FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO E COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INPERTINÊNCIA – REALIZAÇÃO PRÉVIA DE DILIGÊNCIAS VISANDO APURAR A VERACIDADE DA DELAÇÃO APÓCRIFA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – INVESTIGAÇÕES MATERIALIZADAS EM PROCEDIMENTO ESCRITO – SUFICIÊNCIA – DISPENSABILIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MAGISTRADA QUE EXPLICITOU SUFICIENTEMENTE OS MOTIVOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – DISTINGUISHING – PRECEDENTES INVOCADOS QUE TRATAM DE CASOS CONCRETOS DIVERSOS – NÃO CONCIDÊNCIA COM A DECISÃO ORA ATACADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Em relação ao início das investigações fundadas na chamada denúncia anônima, é assente nos tribunais superiores que a indicação apócrifa acerca da ocorrência de crime não pode embasar, por si só, medidas invasivas como interceptações telefônicas ou buscas e apreensões.

Havendo notícia anônima da prática de crime de tráfico de drogas em uma determinada residência, a autoridade policial deve, antes de representar pela expedição de mandado de busca e apreensão, proceder a diligências no intuito de apurar a veracidade dos fatos e reunir outros elementos que confirmem, ao menos indiciariamente, a denúncia anônima. Caso haja a confirmação, com o acréscimo de novos elementos, será possível o deferimento da medida
.

Considerando que o inquérito policial é dispensável, podendo até mesmo a ação penal ser iniciada independentemente da sua existência, não há falar em nulidade quando as investigações preliminares forem materializadas em procedimento escrito, no qual é apurada a veracidade da denúncia anônima.

Fica afastada a alegação de ausência de fundamentação nos casos em que a autoridade judicial expõe suficientemente os motivos autorizadores da busca e apreensão domiciliar, consignando a existência de indícios suficientes da prática de delito e a necessidade da medida para a apuração da infração penal e a sua autoria.

O distinguishing é a não aplicação de um precedente, mesmo vinculante, em razão do reconhecimento de que a situação analisada posteriormente não se insere nos parâmetros de incidência do entendimento anterior.

Concluindo-se que a decisão judicial foi devidamente fundamentada pela magistrada de primeiro grau, é evidente a distinção do julgado com os precedentes invocados, nos quais se partiu do pressuposto que os pronunciamentos judiciais careciam de fundamentação.”
(g. n.)

Quanto às supostas inconsistências cronológicas apontadas pela Defesa, verifico que se tratam, na verdade, de meras questões formais que não comprometem a validade das diligências ou do mandado judicial. A data constante no relatório policial (11/05/2021) pode, de fato, conter erro material quanto ao ano, devendo ser interpretada como 11/05/2021, considerando a lógica cronológica dos fatos narrados.

Ademais,
eventual incorreção na data do documento não invalida as informações nele contidas
, mormente
quando corroboradas pelo resultado positivo da busca domiciliar
, que confirmou a prática delitiva sob investigação.

No que tange aos elementos considerados como confirmadores da denúncia anônima,
o Acórdão foi claro ao indicar que o conjunto das diligências preliminares
,
somado às informações colhidas com moradores
,
constituiu base suficiente para as fundadas razões exigidas pela lei processual
.

A interpretação desses elementos, ainda que dissonante da pretendida pela Defesa, não configura obscuridade ou contradição, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

Portanto,
inexiste, no ponto, qualquer vício no v. Acórdão a ser sanado
.

2. Da alegada omissão quanto ao depoimento da testemunha defensiva

Sustenta o Embargante que o v. Acórdão teria sido omisso por não confrontar as informações colhidas pelos policiais na fase investigativa com o depoimento da testemunha de defesa
Jair Martins
, que teria refutado a existência de "
festas com cheiro de maconha
" na residência do Embargante.

Não verifico, contudo, a omissão apontada
, dado que o v. Acórdão expressamente analisou o conjunto probatório produzido nos autos, inclusive os depoimentos testemunhais, ao consignar que:

“Nesse ponto, tenho que a presente situação se harmoniza com a jurisprudência do STJ, segundo a qual,
apesar de ser necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas
,
admite-se, em situações excepcionais, que a prova ocorra por meio do laudo de constatação provisório, desde que confira certeza idêntica ao do laudo definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que compartilha do entendimento aqui reportado:

‘(...) 2. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo (...)’ (STJ. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.578.818– MG. Relator Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma. Julgado em10.12.2019; destaquei).

Desta feita,
entendo que o laudo toxicológico juntado ao ID. 201376364 (Págs. 39/41), firmado por perito oficial, confere a certeza necessária para afirmar que a substância apreendida se trata realmente de cocaína
;
hábil, portanto, para comprovar a materialidade
,
especialmente porque o referido laudo se coaduna com os depoimentos policiais prestados em juízo.

(...)

Mais do que isso,
a análise do aparelho celular do apelante revelou intenso envolvimento com o tráfico de drogas
,
inclusive com a comercialização de drogas sintéticas para usuários de maior poder aquisitivo
.”

Destaque-se que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do Código de Processo Penal, autoriza o julgador a formar sua convicção com base na livre apreciação da prova, desde que o faça motivadamente.

No caso, o v. Acórdão, ao confirmar a sentença condenatória, considerou o conjunto probatório em sua totalidade, incluindo a apreensão da droga, dos petrechos utilizados no tráfico, da arma de fogo, das placas adulteradas e, principalmente, das mensagens extraídas do aparelho celular do Embargante, que evidenciavam a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Assim, o fato de a testemunha de defesa
Jair Martins
ter negado a ocorrência de "
festas com cheiro de maconha
" na residência do Embargante não elide as demais provas existentes nos autos, notadamente aquelas colhidas no momento da busca e apreensão.

Vale lembrar que o depoimento isolado de uma testemunha de defesa, quando contrário ao conjunto das demais provas, não tem o condão de, por si só, desconstituir o arcabouço probatório que fundamentou a condenação.

Como bem destacado no v. Acórdão,
"
os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação,
quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos
, como ocorre neste caso".

Nesse sentido,
não há que se falar em omissão quanto à análise do depoimento da testemunha
Jair Martins
, pois sua valoração está contida na apreciação global do conjunto probatório realizada pelo v. Acórdão.

3. Da suposta obscuridade quanto ao enfrentamento anterior da matéria em
habeas corpus

O Embargante aponta obscuridade no v. Acórdão quanto à afirmação de que a legalidade da busca e apreensão já havia sido analisada e reconhecida por este Tribunal em sede de
Habeas Corpus
, sustentando que, naquela oportunidade, teria sido discutida apenas a ausência de fundamentação do decreto cautelar, e não a inexistência de fundadas razões.

O v. Acórdão embargado assim se manifestou sobre o tema:

“Constata-se, sem maiores esforços, que v. Acórdão,
transitado em julgado em 22/11/2024
,
já analisou e reconheceu a legalidade da busca
, consignando expressamente que a medida foi precedida de diligências que confirmaram indiciariamente a veracidade da denúncia anônima.”

De fato, em consulta aos autos do
Habeas Corpus
n. 1006425-77.2022.8.11.0000, verifico que naquela oportunidade foi discutida principalmente a suficiência da fundamentação da decisão que determinou a busca e apreensão, e não especificamente a existência ou não de fundadas razões para a medida.

Contudo, essa constatação não constitui obscuridade a ser sanada, mas eventual imprecisão na remissão feita pelo v. Acórdão, sem qualquer prejuízo para o deslinde da questão, uma vez que, independentemente do que foi decidido no
Habeas Corpus
,
o v. Acórdão ora embargado analisou detidamente a legalidade da busca e apreensão
,
considerando os elementos constantes dos autos
.

A par disso, denoto que a alegação defensiva de que as matérias discutidas seriam distintas não prospera, pois a análise da fundamentação da decisão que determina a busca e apreensão necessariamente perpassa pelo exame da existência de fundadas razões para a medida, sendo
aspectos intrinsecamente relacionados
.

Desta feita,
não verifico, no ponto, obscuridade a ser sanada
.

4. Da alegada omissão quanto à quebra da cadeia de custódia do aparelho celular e das substâncias apreendidas

Sustenta o Embargante que o v. Acórdão teria sido omisso ao não enfrentar especificamente a divergência na numeração dos lacres do aparelho celular e das substâncias apreendidas, bem como ao não indicar onde estaria nos autos o documento que comprovaria o histórico de posse desses vestígios.

Alega, ainda, contradição entre a premissa conceitual de cadeia de custódia adotada pelo v. Acórdão e a conclusão de que não houve quebra no caso concreto, bem como obscuridade quanto à afirmação de que teria ocorrido preclusão da arguição defensiva.

Sobre o tema, a Ementa do v. Acórdão assim se pronunciou:

“
4. Não há quebra da cadeia de custódia do aparelho celular ou da droga apreendida, pois ambas foram devidamente preservadas e periciadas, sem qualquer indício concreto de manipulação ou adulteração que comprometa sua integridade. O laudo pericial confirmou a autenticidade dos dados extraídos do celular, e o laudo toxicológico atestou se tratar de 85,44g de cocaína. Não houve demonstração de prejuízo pela Defesa, ônus que lhe competia.”

Analisando detidamente os autos e o v. Acórdão,
não verifico omissão a ser sanada
.

Inicialmente, cumpre destacar que a cadeia de custódia, regulamentada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (incluídos pela Lei n. 13.964/2019), consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica de um vestígio, garantindo sua idoneidade e rastreabilidade.

No caso dos autos, a Defesa alega que teria havido divergência na numeração dos lacres do aparelho celular, apontando que:
(i)
em 01/12/2021, o celular foi apreendido sem qualquer lacre;
(ii)
em 21/02/2022, foi enviado para a POLITEC sob o lacre n. 06060031;
(iii)
em 08/07/2022, o laudo pericial indicou que o celular foi recebido com o lacre n. 06060160.

Ocorre que, como bem destacado no v. Acórdão, a mera divergência na numeração dos lacres, por si só, não é suficiente para caracterizar a quebra da cadeia de custódia,
mormente quando não há demonstração concreta de manipulação indevida ou adulteração do vestígio
.

No caso, o aparelho celular foi acessado pelos policiais com expressa autorização judicial contida no mandado de busca e apreensão, tendo o próprio Embargante fornecido voluntariamente as senhas de acesso, conforme relatado pelos policiais em juízo.

Mais importante ainda,
o laudo pericial produzido pela POLITEC confirmou integralmente a autenticidade e fidedignidade dos dados preliminarmente extraídos pelos investigadores
,
não havendo qualquer indício de adulteração ou manipulação indevida do conteúdo
.

Quanto à alegada inversão do ônus da prova,
não há que se falar em contradição
, pois, embora seja dever do Estado garantir a integridade da cadeia de custódia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de quebra deve vir acompanhada de indícios concretos de manipulação ou adulteração, bem como da demonstração do prejuízo dela decorrente.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. NULIDADE. CAPTURAS DE TELA DE DIÁLOGO TRAVADO ENTRE RÉU E VÍTIMA PELO APLICATIVO MESSENGER. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, ‘o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita’ (AgRg no RHC n . 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 2.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
. Precedentes. (...). Assim, não comprovada pela defesa qualquer adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia da prova. 4.
Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP
. Precedentes . No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de adulteração de dados. 5. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2295047 SC 2023/0038784-8. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Julgamento: 05/09/2023, DJe: 08/09/2023; destaquei).

No que tange à alegação de preclusão, o v. Acórdão consignou que "
a defesa não impugnou oportunamente os laudos periciais produzidos pela POLITEC,
vindo a suscitar a quebra da cadeia de custódia apenas em memoriais finais, após encerrada a instrução
".

Analisando os autos, verifico que, de fato, a Defesa questionou a cadeia de custódia em sede de resposta à acusação e em petições posteriores. Contudo, tal constatação não configura obscuridade a ser sanada, pois, independentemente do momento processual em que a questão foi suscitada,
o v. Acórdão analisou o mérito da alegação
,
concluindo pela inexistência de quebra da cadeia de custódia
.

Quanto às substâncias apreendidas, o v. Acórdão foi claro ao afirmar que "
o
material foi devidamente apreendido, lacrado e encaminhado para perícia
, tendo sido produzido laudo que atestou se tratar de
cocaína
, com peso de
85,44 gramas
".

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada neste ponto
.

5. Da alegada existência de laudo com resultado negativo para cocaína

O Embargante sustenta que o v. Acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre a existência de um laudo pericial com resultado negativo para cocaína, que estaria acostado ao ID. 201376438 dos autos, o que, segundo a Defesa, configuraria controvérsia a ser dirimida por laudo definitivo.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que o documento indicado pela Defesa
não se trata propriamente de um laudo pericial com resultado negativo para cocaína
, mas de
um exame preliminar realizado em outros itens apreendidos
(como
envelopes plásticos

e

rolos de filme
), que,
naturalmente
, não apresentaram resultado positivo por não estarem impregnados com a substância
.

O Laudo Pericial n. 3.14.2021.81486-01, acostado aos autos, é claro ao atestar que a porção de material apreendida, com
massa de 85,44 gramas
, bem como
os resíduos encontrados na balança de precisão
,
apresentaram resultado positivo para
cocaína
(
Cf
. ID. 201376364 - Págs. 39/41).

Não há, portanto, controvérsia a ser dirimida por laudo definitivo
, pois os exames realizados são complementares e não contraditórios:
a porção de cocaína e a balança apresentaram resultado positivo
, enquanto os demais materiais apreendidos (envelopes plásticos e rolos de filme) não estavam impregnados com a substância.

Nessa ordem de ideias, o v. Acórdão foi acertado ao concluir que "
o laudo toxicológico juntado ao ID. 201376364 (Págs. 39/41), firmado por perito oficial, confere a certeza necessária para afirmar que a substância apreendida se trata realmente de cocaína
;
hábil, portanto, para comprovar a materialidade
".

Não verifico, portanto, omissão a ser sanada neste ponto
.

6. Das alegadas contradições quanto à tipicidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor

O Embargante aponta contradições no v. Acórdão quanto à análise da tipicidade do crime previsto no art. 311 do Código Penal, alegando que:
(i)
haveria confusão entre tipicidade formal e material;
(ii)
o tipo penal exigiria que o veículo fosse automotor, e não semirreboque; e
(iii)
a mera posse de placas adulteradas só passou a ser crime com a edição da Lei n. 14.562/2023.

Acerca da temática, tanto a Ementa quanto o v. Acórdão assim consignaram:

“
7. A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) também deve ser mantida, uma vez que o laudo pericial constatou adulterações evidentes nas placas apreendidas, caracterizando o delito. O tipo penal vigente à época dos fatos não exige que se especifique o veículo a que as placas adulteradas se destinavam, sendo a conduta formalmente típica.

(...)

Vale ressaltar que, o crime do art. 311 do CP, em sua redação vigente à época dos fatos, punia a conduta de ‘adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento’,
sem fazer distinção quanto ao tipo específico de veículo
, eis sequer se exige qualquer finalidade específica do agente, pois o delito em questão se consuma com a própria adulteração de qualquer sinal identificador do veículo.”

Após análise detida dos autos e do v. Acórdão,
não verifico contradição a ser sanada
, uma vez que o crime previsto no art. 311 do Código Penal, em sua redação vigente à época dos fatos, tipificava a conduta de
"Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)".

No caso dos autos,
o Laudo Pericial n. 2.18.2022.47476-01
(ID. 201376364 - Págs. 106/112)
atestou que as placas apreendidas na residência do Embargante apresentavam evidentes sinais de adulteração
, pois não continham os itens de segurança exigidos pelo padrão Mercosul, como QR Code, marca d'água e inscrição sem efeito difrativo.

Outrossim, a alegação de que as placas se refeririam a veículos semirreboques, e não a veículos automotores,
não elide a tipicidade da conduta
, pois o tipo penal não exige que o próprio veículo seja objeto de adulteração, mas sim seu "
sinal identificador
", que inclui as placas de identificação veicular.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

"No que tange à adulteração de sinal identificador de veículo automotor salienta-se que o objeto material da ação do sujeito é o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. A conduta, como esclarecido, visa a não permitir a identificação original do veículo".
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 5ª ed. Niterói: Impetus. 2011. p. 871).

Além do mais, a expressão "
veículo automotor
" contida no tipo penal deve ser interpretada em seu sentido amplo, englobando também os semirreboques, que são componentes de veículos automotores utilizados no transporte de cargas.

Quanto à alegação de que a conduta do Embargante seria apenas a de "
possuir
" placas adulteradas, e não a de "
adulterar
",
verifico que o conjunto probatório dos autos evidencia que o Embargante mantinha em sua residência placas adulteradas
,
sem qualquer explicação plausível para tal
, o que, associado aos demais elementos apreendidos (bloqueadores de sinal, arma de fogo, drogas),
demonstra sua participação ativa na adulteração
.

O fato de a Lei n. 14.562/2023 ter incluído expressamente a conduta de "
possuir
" placas adulteradas no tipo penal não significa que, antes de sua vigência, tal conduta fosse atípica, pois
já estava abrangida pelo conceito amplo de adulteração
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio v. Acórdão,
in verbis
:

"RECURSO ESPECIAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APOSIÇÃO DE FITA ISOLANTE NA PLACA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONDUTA TÍPICA
.

1. É típica a conduta, ainda que a adulteração do número da placa da motocicleta tenha sido com o uso de fita isolante, de forma grosseira, facilmente perceptível a olho nu pelos agentes que efetuaram a abordagem.

2. Conforme precedente recente desta Sexta Turma, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).

3.

Recurso especial provido, para restabelecer a sentença e condenar o recorrido pela prática de adulterar sinal identificador de veículo automotor, crime tipificado no art. 311 do CP, às penas de 3 anos e 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa, como determinado na primeira instância."
(STJ. REsp n. 2.050.396/MG. Relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma. Julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; g. n.).

Não há, portanto, contradição a ser sanada neste ponto
.

7. Da alegada omissão quanto à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado

Por derradeiro, o Embargante sustenta que o v. Acórdão teria sido omisso ao não analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo (1/6), considerando sua primariedade e bons antecedentes.

Sem delongas, ao ponto, a Ementa do v. Acórdão assim assentou:

“8. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) não é aplicável, pois o réu demonstrou dedicação habitual à atividade criminosa, conforme revelado pelas investigações, apreensões e mensagens encontradas no celular. A causa de diminuição é destinada a pequenos traficantes ocasionais, o que não se aplica ao caso concreto, conforme entendimento do STJ e desta Corte.”

Não verifico, portanto, omissão a ser sanada
, eis que o v. Acórdão analisou
expressamente
a questão da aplicabilidade do tráfico privilegiado,
concluindo por seu afastamento em razão da dedicação habitual do Embargante à atividade criminosa
.

Em verdade, para fazer jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, o agente deve preencher,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

In casu
, ainda que o Embargante seja primário e ostente bons antecedentes,
o conjunto probatório evidencia sua dedicação habitual à atividade criminosa
, como demonstram as mensagens extraídas de seu aparelho celular, que
revelam intensa atividade de tráfico
, inclusive com a
comercialização de drogas sintéticas para usuários de maior poder aquisitivo
.

Aliás, a apreensão, em sua residência, de expressiva quantidade de
cocaína
(
85,44 gramas
), associada a petrechos típicos do tráfico (
balança de precisão
,
material para embalagem
),
arma de fogo
,
placas adulteradas
e
bloqueadores de sinal
, corrobora a conclusão de que o
Embargante não se enquadra no perfil de pequeno traficante ocasional a que se destina o benefício do tráfico privilegiado
.

Como bem destacado no v. Acórdão, "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que,
para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
,
a parte condenada deve preencher,
cumulativamente
, os requisitos previstos no referido dispositivo legal
".

Não havendo preenchimento de todos os requisitos legais,
não há que se falar em aplicação da causa de diminuição
,
nem mesmo em seu patamar mínimo
, uma vez que, a toda evidência,
a norma não prevê gradação na aplicação do benefício
conforme o preenchimento parcial dos requisitos.

Não verifico, portanto, omissão a ser sanada neste ponto
.

O que se depreende,
na realidade
, é que o Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em realidade, a
rediscussão da matéria já decidida
, pretensão que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, eis que, como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam à modificação do julgado quando inexistente qualquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de pensar, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do Código de Processo Penal), não se prestando à rediscussão da matéria já julgada. 2. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp: 1918237 SP 2021/0152215-0. Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Por todo o exposto, não vislumbrando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
THIAGO MASSASHI SAWAMURA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025